Tribunal: TJDFT
Processo: 0711701-16.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZATÓRIA. RECONVENÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO E MULTA CONTRATUAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL IRREGULAR. OBRA. IRREGULARIDADE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INADIMPLEMENTO DE AMBAS AS PARTES. CULPA RECÍPROCA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente ação de consignação em pagamento de valor referente à cessão de direitos sobre imóvel residencial em construção e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais de resolução contratual e condenação em cláusula penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o cabimento da consignação em pagamento ou da resolução contratual em caso de inadimplemento de contrato de cessão de direitos sobre imóvel residencial em construção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato de o juiz ter adotado interpretação dos fatos e do direito diversa daquela defendida pela parte não configura defeito da fundamentação da sentença, mas significa apenas que a parte foi vencida no mérito. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
4. No caso em tela, as partes firmaram contrato de cessão de direitos sobre a posse irregular de imóvel público, compreendendo tanto o terreno quanto imóvel residencial a ser construído pelo réu, de acordo com especificações contidas no contrato.
5. Restou configurado o inadimplemento contratual de ambas as partes, pois a autora deixou de cumprir a sua obrigação de pagar no prazo estabelecido no contrato, enquanto o réu deixou de apresentar os projetos previstos no contrato e realizou a obra de forma totalmente irregular, com inobservância das normas técnicas e exigências legais e presença de diversas falhas e anomalias na obra.
6. Constatando-se o inadimplemento contratual de ambas as partes, por culpa recíproca, à medida que se impõe é a resolução do contrato, com restituição das partes ao status quo ante, ante a inviabilidade de continuidade da relação contratual, excluindo-se, contudo, o pagamento de indenização ou de multa contratual por qualquer das partes.
7. É incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade abaixo do mínimo legal sob o argumento de que o valor da causa é excessivo, conforme o art. 85, §§ 6o-A e 8o do CPC e a tese fixada no Tema Repetitivo no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte.
Tese de julgamento: “1. Em caso de inadimplemento contratual de ambas as partes por culpa recíproca, é cabível a resolução do contrato, com restituição das partes ao status quo ante, excluindo-se o pagamento de indenização ou de multa contratual por qualquer das partes.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 6o-A e 8o, e 489. CC, art. 476.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1408539 de Relatoria do Des. Angelo Passareli da 5a Turma Cível. Acórdão 1831214 de Relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível. Acórdão 1729382 de Relatoria da Desa. Ana Cantarino da 5a Turma Cível. Tema no 1.076 do STJ.